Tribunal: TJMT
Processo: 0018773-62.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018773-62.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO ROSA ANDRADE - CPF: 040.184.111-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DROGA VIDA (VÍTIMA), MARCIO GREGORIO BATISTA - CPF: 705.167.821-34 (VÍTIMA), THIAGO JOAQUIM MENDIOLA DA SILVA - CPF: 015.127.881-47 (VÍTIMA), CAMILA SIMOES OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN MARCOS CARVALHO MAGALHAES - CPF: 051.826.501-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ROSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, §2º, II) – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ERRO GROSSEIRO – UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE – CRIME IMPOSSÍVEL – RÉU ABSOLVIDO – DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO – PENA PROVISÓRIA NO MÍNIMO LEGAL – PRETENDIDA A REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – PARÂMETROS DEFINIDOS PELO PODER LEGISLATIVO – LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

A alteração de placa de veículo automotor, mediante a utilização de fita isolante, constitui adulteração grosseira, por ser incapaz de ocultar a sua identificação.

Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018773-62.2015.8.11.0042

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ROSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Luiz Claudio Rosa Andrade
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou às seguintes penas:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal;

03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal;

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), o somatório das penas resulta em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Inconformada, a defesa sustenta a absolvição do delito previsto no art. 311 do Código Penal, sob o argumento de que o crime é impossível, eis que a adulteração foi feita de forma simples e grosseira, com fita isolante, incapaz de ludibriar outras pessoas.

Além disso, busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, ainda que implique na redução da pena aquém do mínimo legal (id. 154569736).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 154569742).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento (id. 158905159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ROSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de absolvição
:

Com efeito, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor protege a fé pública, especialmente a propriedade e a segurança no registro de automóveis.

A conduta também engloba a placa do veículo – sinal identificador externo –:
“A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.922.866/PR, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022).

Importante ressaltar que a utilização de fita isolante para alterar a placa do veículo automotor configura, em tese, o delito previsto no art. 311 do Código Penal, conforme estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] As placas constituem sinal identificador de qualquer veículo e a conduta realizada pelo agravante, que, com
o uso de fita isolante, modificou o seu número, configura sim o delito tipificado no art. 311 do Código Penal.
[...] O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu. [...] (AgRg no HC 496.325/SP, Rel. Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 13/08/2019).

Na espécie, de acordo com o boletim de ocorrência e declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, foi verificado que a placa traseira da motocicleta foi adulterada com fita isolante.

A placa correta era OAQ-5580, no entanto, o apelante colocou fita isolante nos números cinco, a fim de constar a placa como OAQ-6680.

Ocorre que, diante das circunstâncias e descrições dos agentes policiais, pode-se concluir que a alteração feita pelo apelante é notoriamente grosseira, não permitindo a ocultar a identificação da motocicleta, tendo que foi de imediato percebida pela autoridade policial, que logo identificou o veículo.

A colocação de fita adesiva para alterar a placa de identificação da motocicleta foi perceptível a olho nu, ao passo que qualquer pessoa tinha condições de identificar a falsidade que, de tão grosseira, ninguém poderia iludir. A fraude foi totalmente grotesca; logo, a fé pública não é sequer atingida.

Tal circunstância retira configuração delitiva do tipo penal, conforme precedentes desta Corte de Justiça:

[...] A aposição de sacola plástica com fita adesiva quase na totalidade da placa da motocicleta evidencia uma
adulteração
absolutamente
grosseira
, facilmente perceptível, não configura o delito do art. 311 do Código
Penal
, por absoluta impropriedade do meio, sendo imperiosa a
absolvição
do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP [...] (N.U 1001905-33.2020.8.11.0004, Relator Des.
Juvenal Pereira da Silva,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022).

Nesse mesmo sentido, trago julgado da Corte Gaúcha:

APELAÇÃO CRIME. ART. 311, DO CP. VEÍCULO AUTOMOTOR. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. A alteração de placa de veículo automotor, mediante a utilização de fita isolante, se constitui em adulteração grosseira, por ser incapaz de ocultar a sua identificação. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70079828554, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rogerio Gesta Leal
, Julgado em 13/12/2018).

Assim, trata-se de conduta atípica, diante da inidoneidade absoluta do meio, qual seja, a grosseira adulteração, circunstância que autoriza absolver o apelante
Luiz Claudio Rosa Andrade
, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal.

Da atenuante da confissão espontânea
:

Quanto ao crime de roubo majorado, o juízo singular, após analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabeleceu a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a incidência da atenuante da confissão, mas deixou de aplicá-la, considerando o teor da Súmula 231 do STJ.

Por esse motivo, a defesa suscitou a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, requerendo a redução da pena para abaixo do mínimo legal.

Com efeito, o sistema trifásico de aplicação da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena.

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na última fase esta quantidade é definida pelo legislador.

Desse modo, permitir que, durante o cálculo da pena-base e/ou provisória, a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro
Cézar Peluso
:

[...] Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social. [...] (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min.
Cezar Peluso
, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009).

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a terceira fase, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Portanto, não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira fase, reconhecida a majorante prevista no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas), preservo o aumento de 1/3 (um terço), encontrando a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

À vista do exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para absolver o apelante
Luiz Claudio Rosa Andrade
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
mantendo
a condenação pelo crime de roubo majorado (CP, art.
157, § 2º, II) em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023